Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80153836). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80153839).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à condenação do requerido ao pagamento retroativo da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS, incidente sobre o vencimento básico, no valor de R$ 26.890,39, referente ao período de maio de 2020 a abril de 2025, bem como ao pagamento das parcelas vincendas até a efetiva implementação do benefício. Alegou ser servidora pública ativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF desde 20/12/2013, encontrando-se lotada no Centro de Atenção Psicossocial AD III – Rodoviária (CAPS AD III – Rodoviária) desde a posse. Informou que formulou requerimento administrativo, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, pleiteando a concessão da GIABS e o pagamento retroativo, o qual foi indeferido. Sustentou fazer jus ao benefício em razão das atividades desempenhadas, dentre as quais atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, acolhimento de usuários, participação em planejamentos, realização de atividades culturais, terapêuticas e de reabilitação psicossocial, intervenções em crise e visitas domiciliares, com vistas à reinserção social e profissional dos usuários do CAPS. Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a sentença recorrida diverge do entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consubstanciado na Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, segundo a qual a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde quando comprovado o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em Unidade Básica de Saúde. Alegou que exerce atribuições compatíveis com ações de atenção básica, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde, no âmbito do CAPS AD III – Rodoviária, tais como acolhimento de usuários, atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, participação em planejamentos, realização de atividades terapêuticas e de reabilitação psicossocial, intervenções em crise e visitas domiciliares. Aduziu que a sentença aplicou indevidamente a Súmula Vinculante no 37 do STF, porquanto não se trata de criação de vantagem, mas de reconhecimento de gratificação legalmente prevista. Requereu o provimento do recurso para determinar a imediata implantação da GIABS, no percentual de 10% sobre o vencimento básico, bem como o pagamento das parcelas retroativas, no valor de R$ 26.890,39, e das parcelas vincendas até a efetiva implementação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se a recorrente preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB foi instituída pela Lei Distrital no 318/1992 com a finalidade de remunerar os servidores que exerçam atividades vinculadas às ações básicas de saúde. Nos termos do art. 2o da referida norma, a concessão da gratificação está condicionada ao efetivo desempenho de atribuições relacionadas à atenção básica, sendo exigido, ainda, conforme § 1o, o cumprimento integral da carga horária semanal nessas atividades.
7. A interpretação da norma foi uniformizada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula no 27, segundo a qual a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF quando comprovado o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde, independentemente de estar formalmente lotado em Unidade Básica de Saúde, devendo prevalecer a análise material das atribuições efetivamente desempenhadas.
8. Assim, a concessão da gratificação não se vincula exclusivamente ao local de lotação do servidor, mas à natureza das atividades exercidas. Demonstrado que o servidor atua de forma habitual e contínua em ações típicas de atenção primária à saúde, resta atendido o requisito legal para a percepção da vantagem, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.
9. No caso concreto, restou comprovado que a autora é servidora efetiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, com atuação no Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD III – Rodoviária. Conforme declaração firmada pela Gerência da unidade (ID 80153828, p. 2), a recorrente desempenha, de forma regular e integrada à equipe multiprofissional, atividades como acolhimento de usuários, atendimentos individuais e coletivos, grupos terapêuticos, oficinas, visitas domiciliares, ações no território, atenção à crise, articulação de rede intra e intersetorial, além de outras atribuições compatíveis com o Plano Terapêutico Singular dos pacientes.
10. O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e desenvolve ações de promoção, prevenção e cuidado em saúde mental que dialogam diretamente com os objetivos da atenção básica, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, notadamente a Portaria no 3.088/2011 e a Portaria no 2.436/2017. O conjunto probatório evidencia que a recorrente cumpre integralmente sua carga horária semanal e as atividades exercidas se amoldam às ações de atenção primária à saúde, razão pela qual restam preenchidos os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1976157, 0785440-63.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal implemente na folha de pagamento da recorrente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, adotando-se o percentual de 10% (dez por cento) e mantenha o seu pagamento enquanto a autora permanecer exercendo as mesmas atividades na atual lotação e condenar o ente público ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/05/2020 a 01/04/2025, no valor nominal de R$ R$ 20.256,00, e das parcelas vencidas no curso do processo. Até 11/2021, a correção monetária observará o IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice, nos termos da EC no 113/2021
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.